Tribunal: TJBA
Processo: 8004656-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004656-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUZIA MARIA SOUSA

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PISO SALARIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. VALORES PROPORCIONAIS E PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Fase de cumprimento de sentença proposta por Luzia Maria Sousa em face do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o pagamento dos valores retroativos decorrentes da implementação do piso salarial reconhecido judicialmente. O Estado apresentou impugnação aos cálculos, sustentando: (i) a ausência de proporcionalidade na apuração do valor devido no mês da impetração do mandado de segurança (fevereiro de 2023); e (ii) a inclusão de parcelas já quitadas administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cômputo integral do mês de fevereiro de 2023, apesar da impetração do mandado de segurança ter ocorrido apenas no dia 09 daquele mês; (ii) verificar se os cálculos apresentados pela exequente incluem valores já pagos, vedados em sede de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O direito subjetivo aos efeitos financeiros da decisão judicial proferida em mandado de segurança surge apenas com a impetração da ação mandamental, razão pela qual o valor do mês de fevereiro de 2023 deve ser calculado proporcionalmente, excluindo-se os dias anteriores a 09/02/202
3.
A apresentação de contracheques comprova além da implementação do piso salarial, o pagamento retroativo de parcelas, sendo vedada a repetição desses valores na fase de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Impugnação acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004656-43.2023.8.05.0000
, na impugnação aos cálculos apresentada pelo ESTADO DA BAHIA, sendo

LUZIA MARIA SOUSA a exequente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça